Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-25.2012.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000225-25.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDRE DA SILVA SANTOS - CPF: 986.605.861-15 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), DEIVISON DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 121,
CAPUT
C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL e ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/03
–
1)
ALEGADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A PARCIALIDADE DO MM. JUIZ PRESIDENTE
–
REJEIÇÃO
– MATÉRIA PRECLUSA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NA ATA DE JULGAMENTO –
2)
ARGUIDA A
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS -
3)
PRETENDIDA
REVISÃO DA DOSAGEM DA PENA – VIABILIDADE –
SANÇÕES BASILARES RETIFICADAS – PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUE FORAM DESABONADAS INIDONEAMENTE - TOTALIDADE DAQUELAS NEGATIVADAS PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO QUE SE REPORTARAM ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRÓPRIO TIPO PENAL –
4) FIXAÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DE CADA DIA-MULTA OMITIDO NA SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1)

Afasta-se a alegação de nulidade do julgamento pela suposta parcialidade do MM. Juiz Presidente se
não houve qualquer insurgência da i. Defesa quanto ao referido ponto ora objeto da arguição de nulidade (conforme
Ata de Sessão de Julgamento acostada aos autos)
, sendo inequívoca a ocorrência do fenômeno da preclusão;

2)

Não há falar em decisão manifestamente
contrária
à prova dos autos se os jurados, no reconhecimento da prática do homicídio tentado, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de prova;

3)

Cabível a readequação das sanções basilares se foram negativadas circunstâncias judiciais sem a devida fundamentação concreta;

4)

Diante da omissão na r. sentença acerca do valor de cada dia-multa, de rigor estabelecê-lo nesta instância
ad quem
, em fiel observância à situação econômica do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRÉ DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

ANDRÉ DA SILVA SANTOS
, condenado após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, às penas de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de

RECLUSÃO
e
1 (um) ano e 6 (seis) meses de DETENÇÃO
, ambas no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
[sem especificação do valor de cada dia-multa], em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 121,
caput
c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
e
artigo 12 da Lei n.o 10.826/03
,
interpõe o presente recurso de apelação pretendendo em suas razões de ID 62777513 ao ID 62777514:

(i)

a
nulidade do julgamento ante a parcialidade do MM. Juiz Presidente
–
“abandonou o dever de utilizar linguagem comedida durante a inquirição das testemunhas em plenário, deixando transparecer claramente suas opiniões pessoais...influenciou indevidamente os jurados”
– sic – ID 62777513, p. 1;

(ii)

a
nulidade do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos
,
especificamente porque demonstrado que a conduta somente foi praticada pelo apelante em virtude de ter sido tomado de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima e;

(iii)

a revisão da dosagem das penas
,

considerando que as sanções basilares se mostram exacerbadas, sendo de rigor, ainda, o afastamento da valoração negativa atribuída à culpabilidade, às circunstâncias, aos motivos e às consequências dos crimes, sem olvidar de que a pena de multa não guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões ao apelo defensivo vistas no ID 62777515 ao ID 62777516, o Ministério Público refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência de quaisquer das nulidades apontadas e o acerto da imposição da pena para pugnar pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer de ID 66091490, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, tão somente para redimensionar as reprimendas basilares de ambos os delitos, assim como a pena de multa, mantendo-se, no mais, inalterada a r. decisão hostilizada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
interposto por

ANDRÉ DA SILVA SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da súmula n.o 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a)

nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e;
d)

decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Nos moldes da peça acusatória,
ANDRÉ DA SILVA SANTOS
foi originariamente denunciado como incurso nas sanções do
art. 121 caput c/c art. 14, II, do CP, em concurso material de crimes, art. 69. CP, com o art. 14, Lei n.o 10.826/03
, porque no dia

23/10/2.011, por volta de 01h40min, na Conveniência do Taidão, localizada na Avenida Bandeirantes, em frente à Igreja São José, no Bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
portava uma arma de fogo de uso permitido
, sem autorização legal, não apreendida, e com tiros de arma de fogo,
tentou matar
Deivison da Silva
, atingindo-o na região supraclavicular direita, parede torácica direita, só não consumando o crime porque a vítima foi socorrida e o atendimento médico evitou a sua morte.

De acordo com o apurado, no dia dos fatos, o ora apelante e sua namorada
Fabiana
estavam na Conveniência do Taidão, local em que também se encontravam a vítima e
Paulo Alves da Silva
, conhecido como “
Paulo Rupiado”
. Por volta de 01h00min, quando
ANDRÉ
e
Fabiana
estavam indo embora,
“Paulo Rupiado”
ligou para
Fabiana
, perguntando-lhe por que ainda estava com o '
gordo
', se referindo ao recorrente. Nesse momento,
ANDRÉ
pegou o telefone e discutiu com
“Paulo Rupiado”
, bem como saiu da conveniência com
Fabiana
. Após algum tempo,
“Paulo Rupiado”
ligou novamente no telefone de
Fabiana
e repetiu a pergunta se ainda estava com o 'gordo', de modo que
ANDRÉ
mais uma vez pegou o telefone e discutiu com
“Paulo Rupiado”
.

Inconformado,
ANDRÉ DA SILVA SANTOS
foi para sua casa e, enquanto
Fabiana
ficou no carro, pegou a arma de fogo, colocou-a na cintura, voltou para o carro e foi para a conveniência.

Ao chegar no local dos fatos,
Fabiana
novamente ficou no carro. O apelante desceu e foi na mesa onde estavam
“Paulo Rupiado”
e a vítima, ao que passou a discutir com aquele. A discussão ficou intensa quando
ANDRÉ
sacou a arma de fogo. Ao ver a arma de fogo, a vítima foi para cima do recorrente, o qual lhe apontou a arma e disparou dois tiros. O apelante correu, entrou no carro e saiu em alta velocidade, sendo seguido por
Cleolfo de Souza Freitas
.
ANDRÉ
percebeu que estava sendo seguido, tirou a arma para fora do carro e disparou mais dois tiros, não sendo possível identificar se foi na direção de
Cleolfo
. Ao final,
ANDRÉ
ocultou a arma de fogo.

Por meio do ID 62760497 foi requerida pelo i. Órgão Ministerial a realização de
emendatio libelli
para incluir a tipificação do crime do
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
que já havia sido narrado na denúncia, o que foi acolhido por meio do
decisum
de ID 62777450.

Encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, o ora apelante foi então
pronunciado
nos termos do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, sendo
absolvido sumariamente
da prática do crime tipificado no
artigo 14 da Lei n.o 10.826/03
, com base no princípio da consunção [muito embora tenha havido interposição de recurso em sentido estrito, tanto pela acusação, quanto pela defesa, ambos foram desprovidos por este eg. Tribunal de Justiça].

Submetido a julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT no dia 14/02/2020, reconheceu-se que o ora apelante praticou o crime de homicídio simples na modalidade tentada [121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] e o crime tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

I –
DA
NULIDADE DO JULGAMENTO POR PARCIALIDADE DO MM. JUIZ PRESIDENTE.

Em suas razões recursais,
ANDRÉ DA SILVA SANTOS
argui a
nulidade do julgamento ante a suposta parcialidade do MM. Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT
, sob o viés de que

ao inquirir a testemunha
Marcos Roberto Sudária dos Santos
teria deixado transparecer claramente suas opiniões pessoais, em abandono ao dever de utilizar de linguagem comedida durante o ato, influenciando indevidamente os jurados.

Enfatiza que
“...um caso onde a única estratégia defensiva era pedir aos jurados o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 121, § 1.o, do Código Penal”
(sic)
, ao MM. Juiz Presidente
“afirmar em alto e bom tom que qualquer um que acredite que a motivação do réu era suficiente ou justificável é um ‘homem das cavernas’...”
(sic), jamais conseguiria uma votação favorável à Defesa, o que por si só demonstraria a parcialidade do Juízo.

Ocorre que ressai da Ata de Sessão de Julgamento acostada no ID 62777510 – págs. 3/5 ao ID 62777512 – pág. 1, que
não houve qualquer insurgência da i. Defesa quanto ao referido ponto ora objeto de arguição de nulidade
, sendo inequívoca a ocorrência do fenômeno da
preclusão
,
in litteris
:

“...Depois de tornar público o número averiguado de jurados que compareceram, anunciou que iria ser submetido a julgamento o processo de código 602538, em que é réu ANDRE DA SILVA SANTOS, ordenando em seguida que apregoassem as partes e as testemunhas, o que foi feito, conforme se vê da certidão dos Sr. (a). Meirinho(s) e que se encontra juntada aos autos.

Apregoada as partes compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Rodrigues Mansour Promotor de Justiça, Dr. Fernando Antunes Soubhia Defensora Pública, a testemunha Marcos Roberto Sudária dos santos e o réu.

Ocupadas pelas partes seus respectivos lugares, declarou o MM. Juiz que iria proceder ao sorteio dos sete jurados para a formação do Conselho de Sentença, advertindo antes aos jurados (a;s), dos impedimentos a que se referem os arts. 448 e 449 ambos do CPP, bem como das incompatibilidades legais por suspeição, enumerados no art. 252 e 254, do mesmo diploma legal citado. Procedeu a seguir ao sorteio dos sete jurados, na ordem em que foram aceitos e recusados: (...) Aos jurados faltosos, sem justificativa e sem dispensa anterior lançada nos autos de código 682232, foi aplicada multa de 03 (três) salários mínimos, nos termos do art. 422 do CPP. Não houve jurados faltosos. Concluído o sorteio dos sete jurados que iria compor o Conselho de Sentença, pelo MM. Juiz Presidente determinado que todos se levantassem e com ele os presentes tomaram o compromisso legal, como se vê do termo a parte.

As partes desistiram das oitivas das testemunhas não intimadas/não localizadas.
Procedeu-se a inquirição da testemunha Marcos Roberto Sudária dos Santos. Após a oitiva da testemunha
e, depois de questionadas, as partes informaram do desinteresse em reoitivar ou acarear a testemunha
.
Na sequência houve o interrogatório do acusado, tendo este confessado a autoria de ambos os crimes, mas alegou legítima defesa.

Iniciou-se os debates orais, às 09h56min, oportunidade em que o Ministério Público manifestou pelo período de 00h32min (início: 09h: 56min; término: 10h28min), pugnando pela condenação nos moldes em que foi pronunciado.
Na sequência, foi concedida a palavra à nobre defesa, tendo sustentado em plenário pelo período de 00h32min (início: 10h:29min; término: 11h:01min), tendo à defesa sustentado a tese de homicídio privilegiado, requerendo a diminuição de pena.

O representante do Ministério Público fez uso da réplica, manifestou pelo período de 00h43min (início: 11h:10min; término: 11:54min). Foi dado um intervalo para realização do almoço, retornando às 12h41min. Em continuidade a D. Defesa manifestou-se com (início 14h43min; término: 14h21min), manifestando-se pelo período de 00:12 min.

Concluídos os debates, o presidente indagou dos (as) senhores (as) jurados (as) se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos. Por orientação do magistrado, os questionamentos foram feitos escritos, para que não implicasse em eventual adiantamento do voto.

Após, seguiu-se o julgamento da causa às portas fechadas, sob a presidência do MM. Juiz e com a assistência do Dr. Promotor de Justiça, do defensor público, dos Oficiais de Justiça e comigo a secretária do júri. Dadas pelos jurados as devidas respostas aos quesitos por meio das respectivas cédulas, conforme termo juntado ao feito e preenchidas as formalidades legais.

O presidente, depois de franqueado a entrada no recinto do Tribunal do Júri, às portas abertas, publicou sua sentença, qual CONDENOU o réu ANDRE DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, na sanção do homicídio tentado simples, art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.826/2003...” - grifei

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA WILSON WAGNER FERREIRA – NULIDADE DA DECISÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA NOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE QUE O DELITO OCORREU POR DISCUSSÃO BANAL - OPÇÃO DO JÚRI POR UM DOS VIESES PROBATÓRIOS – REFORMA NA DOSIMETRIA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PLEITO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/8 APLICADA CORRETAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DA DEFESA JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA POLEGATH –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR PARCIALIDADE DO JUÍZO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – PRECLUSÃO POR FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – ART. 571, INCISO VIII DO CPP – INCONFORMISMO NÃO REGISTRADO EM ATA DE JULGAMENTO
...”

(TJ-PR - APL: 00152729020188160031 PR 0015272-90.2018.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Juiz Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1.a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2020). Grifei.

Com essas considerações,
rejeito
o pedido de nulidade do julgamento por suposta parcialidade do MM. Juiz Presidente.

II –
DA
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Sobressai como segundo pleito recursal a submissão do ora apelante a novo júri frente à suposta
nulidade do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos,
especificamente porque demonstrado que a conduta somente foi praticada pelo recorrente em virtude de ter sido tomado de violenta emoção logo após provocação da vítima.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento.

Tal circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania encontra assento constitucional, consoante alhures já destacado. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo conselho de sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o conselho de sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

E, conquanto a i. Defesa tenha sustentado a tese de homicídio privilegiado, a linha acusatória, consistente na prática do crime de homicídio simples tentado, foi a efetivamente acolhida pelo júri, com amparo nos elementos de convicção constantes dos autos.

Ao ser interrogado ainda na fase policial [ID. 62760454 – págs. 09/10],
ANDRÉ DA SILVA SANTOS
confessou a prática delitiva nos seguintes termos:
“...Que na data de hoje por volta das 21h00mins o interrogado foi juntamente com a sua namorada FABIANA para a conveniência do "Taidão"; Que no local o interrogado jantou e depois ficaram tomando umas cervejas; Já por voltas das 23horas, o interrogado foi embora com sua namorada, porém quando estavam no veículo, a pessoa conhecida por PAULO RUPIADO, ligou para sua namorada, debochando do interrogando, e perguntando o porquê ela ainda está com esse cara, o que ela estava fazendo com esse cara; Nesse momento o interrogado percebeu que a namorada estava sem graça e então o interrogado pegou o telefone de FABIANA e perguntou quem estava falando; Que nesse momento, a pessoa de PAULO RUPIADO, que estava do outro lado da linha, disse que não tinha nada para fala” com ele, que queria falar era com essa “piriguete” com estava do seu lado; Que em seguida, começaram a discutir e um xingar o outro; Que depois que desligou o telefone, o pessoa de PAULO RUPIADO ligou novamente rara sua namorada, que disse ao interlocutor: Eu sei que é você Paulo e o ANDRÉ está voltando aí!"; Que nesse momento, o interrogado foi até sua casa, pegou o revólver e voltou na conveniência; Que quando chegou no local, não tinha a intenção de atirar em ninguém, somente de assustar/intimidar a pessoa de PAULO que estava incomodando sua namorada; Que o interrogado foi direto para a mesa do PAULO e perguntou a ele o porquê estava ligando para sua namorada?; Que PAULO teve a cara de pau de falar que não era ela e que não tinha nada haver com isso; Que em seguida começaram a discutir ali mesmo na mesa; ‘que o interrogado ficou nervoso e também estava bêbado e não lembra o que falou um para o outro, sabe que em dado momento levantou a camisa e mostrou a arma para ele, mas não sacou a arma, somente mostrou; Nessa hora, uma pessoa que estava na mesa, pulou para cima do interrogado na tentativa de lhe tomar a arma; Que foi nessa hora que o interrogado sacou a arma e efetuou um “único disparo em direção do rapaz que pulou em cima do interrogado e que não sabe de quem se trata, conhece apenas a pessoa de PAULO RUPIADO, que é com quem foi tomar satisfações; Que em seguida o interrogado entrou no carro e foi embora para casa; No caminho o interrogado percebeu que tinha um veículo que o estava perseguindo, então, parou o carro, o automóvel passou pelo interrogado e parou mais a frente; Que nesse instante o interrogado sacou da arma para fora do vidro do carro e efetuou mais um disparo para cima; Que aí o carro foi embora e o interrogado foi embora, primeiro deixou sua namorada em casa e depois foi para sua casa...”
(sic - ID. 62760454 – p. 09/10).

Em juízo [ID. 62777517] o
ora apelante
ratificou parcialmente as imputações ao reconhecer que, de fato, discutiu com
“Paulo Rupiado”
por causa de sua namorada. Asseverou, outrossim, que retornou ao local apenas para falar com “
Paulo Rupiado”
, mas que acabaram discutindo, de modo que a vítima
Deivison
tomou as dores de
“Paulo Rupiado”
e veio pra cima dele, oportunidade em que teria sacado sua arma e efetuado um disparo, muito embora o tivesse advertido anteriormente para não se aproximar. Em plenário, voltou a sustentar que retornou à conveniência portando uma arma de fogo apenas com intuito de dar um susto em
“Paulo Rupiado”
, mas que em virtude do entrevero que se

instalou acabou por efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima
Deivison
, a qual teria avançado sonre ele ao tomar as dores de
“Paulo Rupiado”
.

De outro viés, a
vítima Deivison da Silva
, desde a fase investigativa [ID. 62760460] aduziu que no dia dos fatos estava no “Taidão” em companhia de Paulo e outros amigos, tomando cerveja. Em um dado momento viu Paulo ligando para alguém, porém, não sabia para quem teria sido a ligação. Passada uma meia hora, André chegou ao local, mas não o conhecia. Disse frequentar bastante o “Taidão” porque tem um primo que trabalha lá, mas, nunca tinha visto o apelante no local. Quando André chegou na mesa passou a discutir com Paulo dizendo
“vou te ensinar a mexer com a mulher dos outros”
. Estava sentado ao lado do Paulo, à direita dele, e se levantou para entender melhor o que realmente estava acontecendo entre André e Paulo, todavia, assim que levantou André deu uns quatro passos para trás e sacou da arma mirando para o lado do Paulo. O apelante apertou o gatilho do revólver, no entanto, os dois primeiros tiros “lencou” e quando percebeu isso "foi para cima" de André. Foi aí que ele virou a arma para o seu rumo e apertou o gatilho novamente. O primeiro tiro lhe atingiu na clavícula e quando percebeu que tinha sido atingido, passou a correr, sendo então alvejado com mais um tiro, na curva do braço direito e caiu ao chão. Ainda ouviu pneu de carro cantando e não viu mais nada. Reiterou que viu Paulo realmente conversando com alguém ao celular, mas não sabia para quem Paulo ligava. Não havia ingerindo bebida alcóolica, porque estava dirigindo veículo.

Sob o crivo do contraditório [ID 62760497], a
vítima
reiterou que não conhecia o recorrente e, ao perceber que ele discutia com “
Paulo Rupiado”
, apenas se levantou para ver o que estava acontecendo, não tendo partido para cima do increpado, mas apenas buscado apartar a briga, momento em que o réu sacou sua arma e tentou efetuar dois tiros que acabaram falhando. Em seguida, André efetuou outro disparo que acertou a sua clavícula e, quando tentou fugir, recebeu outro disparo que acertou a “dobra do braço”, perfurou o pulmão e parou no peito. Ao final, exarou que não tentou desarmar o acusado e foi em sua direção apenas para dialogar, mas ainda assim ele realizou os disparos que o atingiram.

Por sua vez,
Paulo Alves da Silva
, quem teria sido o pivô dos fatos, em virtude da suposta ligação para a namorada do apelante, evidenciou perante a autoridade judicial [ID. 62777517] que não se recordava desse fato em específico, lembrando apenas que naquela ocasião, André e a namorada realmente estavam na mesma conveniência que os demais, mas passado algum tempo deixaram o local.

Já a
testemunha presencial Marcos Roberto Sudária dos Santos
, de igual modo em juízo [ID 62777517], mesmo não tendo se recordado objetivamente da dinâmica anterior aos fatos, ou seja, se houve ou não discussão entre os envolvidos, foi enfático ao afirmar que em determinado momento, quando retornava do banheiro, o réu começou a discutir com a pessoa de
“Paulo Rupiado”
, que também estava na mesma mesa, mas
Deivison
entrou no meio da discussão, sendo que o réu acabou disparando contra ele.

Nítido, portanto, que em sua autodefesa, ao invés da tese de homicídio privilegiado tentou o apelante demonstrar que teria agido em legítima defesa, não comportando anulação do julgamento por supostamente ter se aperfeiçoado contrariamente às provas dos autos, justamente porque a tentativa de homicídio simples encontra substrato como uma das teses que emerge do acervo probatório. Da prova oral ressai a evidência de que a vítima tão somente tentou apartar a briga entre o apelante e
“Paulo Rupiado”
, quando foi alvejada pelo primeiro, inexistindo qualquer provocação por parte do ofendido, sobretudo injusta.

Desse modo, não cabe aos Tribunais censurarem o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão
(TJ-MA - APR: 00175145120168100001 MA 0085842019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019)
.

É justamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

In casu
, a cassação do julgamento, como pretende o apelante é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do júri, pois, estar-se-ia subtraindo do conselho de sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

III –
DA DOSAGEM DAS PENAS.

Finalmente, a última insurgência relaciona-se à pena, considerando-a exacerbada, de sorte que o apelante requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias, do motivo e das consequências do crime, para que as sanções basilares sejam estabelecidas nos patamares mínimos legais, sem olvidar de que a pena de multa não teria guardado a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Ressai da r. sentença que as penas impostas a
ANDRÉ DA SILVA SANTOS
foram dosadas nos seguintes termos:

“
...
3.1. Dosimetria da pena para o
delito de homicídio
.

A
culpabilidade
destoa com a normalidade, vez que é certo que o réu premeditou o crime, vez que após interceptar a ligação de terceiro, foi à sua residência, armou-se e retornou ao local, sendo assim indiscutível a premeditação,
logo aumento a pena em 01 (um) ano
.
Quanto aos elementos de
conduta social
,
personalidade
e
antecedentes criminais
, não há qualquer dado desabonador. Às
circunstâncias do crime
fogem a normalidade, posto que o acusado promoveu os disparos dentro de um bar, com várias pessoas, sem preocupar-se com o caos que poderia criar. Logo,
aumento a pena em 06 (seis) meses
. Os
motivos do delito
estão interligados ao machismo e abuso de álcool, pois é certo que a discussão se iniciou quando o parente do réu ligou para a namorada deste, de forma inconveniente
.
Todavia, apesar da jovem ter dado fim ao cortejo, o condenado não se deu por satisfeito; quis reforçar sua posição de macho alfa, como se a namorada fosse sua propriedade, seu território, não um ser humano com vontades próprias. Não bastasse, o réu estava bêbado e envaidecido pelo poder da arma de fogo e quis se afirmar em cima dos presentes naquele bar. Nossa sociedade não pode permitir e aceitar esse tipo de postura, onde a vítima, que não tinha nada haver com o ego e os problemas de estima do acusado, sofreu as consequências
.
Ao meu sentir, errou o Ministério Público ao ofertar denúncia e não apontar a qualificadora do motivo fútil. Logo,
aumento a pena em 02 (dois) anos
. O delito deixou
consequências
que serão analisados na terceira fase. Entendo que a
vítima em nada contribuiu à conduta
maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, apesar do réu confessar ser o autor dos disparos, ele negou a essencial, qual seja, o animus necandi, vez que a todo o tempo afirmou que agiu em legítima defesa. Ao mentir em tais pontos, o réu dificultou a lide, logo não merece a benesse legal, ao contrário, o ato torpe do condenado não pode lhe beneficiar, sendo tal regra base do Direito.

Não há também causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que
o crime restou na esfera do tentado
. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, inclusive a vítima foi atendida com urgência e necessitou de atendimento médico decorrente de dois disparos, com lesão que, segundo o mesmo, alterou para sempre sua vida,
entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço
.

Assim,
torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

A
culpabilidade
não possui diferencial. Quanto aos elementos de
conduta social
,
personalidade
e
antecedentes criminais
, não há qualquer dado desabonador. As
circunstâncias do crime e consequências merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato de agressão contra a vítima, como meio potente de reduzir a capacidade de defesa da vítima, assim agravo a pena em 01 (um) ano
. Não há
motivos
conhecidos. A
vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito
.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de detenção e 50 dias-multa
.

Inexistem agravantes. O réu confessou
a posse da arma de fogo, logo atenuo a pena em 06 (seis) meses
.

Não há causas especiais de diminuição de pena.

Assim torno a pena definitiva em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção e 30 dias-multa
...”
[ID. 62777509].

Ou seja, enquanto a sanção basilar relacionada ao
crime de homicídio tentado
foi estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mediante o desabono da culpabilidade, das circunstâncias e dos motivos do crime; a pena-base fixada para o ilícito de
posse de arma de fogo de uso permitido
foi recrudescida em 01 (um) ano de detenção acima do mínimo abstratamente previsto em lei, pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito.

Quanto ao
crime de homicídio
, muito embora a premeditação seja realmente válida para o desabono da culpabilidade, conforme inclusive materializado no Enunciado n.o 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício -
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena -base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
– não há como legitimar os elementos invocados para a negativação das circunstâncias e dos motivos do crime.

O apontamento dos
“
disparos dentro de um bar, com várias pessoas, sem preocupar-se com o caos que poderia criar”
(sic), em verdade, traduziria na qualificadora do perigo comum prevista no artigo 121, §2.o, inc. III, do Código Penal e, nos termos aduzidos pela i. Defesa, realmente deveria ter constado da denúncia e da respectiva decisão de pronúncia, para que sobre ela viesse a se pronunciar o Tribunal do Júri e também a própria defesa, ou seja, sua inclusão abrupta como circunstância judicial fere o princípio do contraditório e caracteriza usurpação da própria competência do Conselho de Sentença.

Idêntico raciocínio deve ser desenvolvido sobre os motivos “fúteis” (machismo e abuso de álcool) não trazidos na denúncia como qualificadora, devendo ser extirpada, de igual modo, sua valoração negativa, sob pena de violação ao procedimento do júri,
in litteris
:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO

CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 3. A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2o), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3o, II, do Código de Processo Penal.
4. O mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri.
5. No caso, o réu fora denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e IV, do CP, tendo o corpo de jurados desclassificado o delito para a modalidade simples, afastando a qualificadora do motivo fútil. (...) Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos e 9 meses de reclusão.”

(STJ - HC: 567027 PE 2020/0068837-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020). Grifei.

Logo, permanecendo válida apenas a negativação da culpabilidade, reajusta-se a pena-base do
CRIME DE HOMICÍDIO
para 7 (sete) anos de reclusão. E, inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena intermediária fica estabelecida em idêntico patamar. Por fim, não havendo causas especiais de aumento de pena e, uma vez reconhecido que
o crime foi tentado
(com percurso de quase a totalidade do
iter criminis
), preserva-se a diminuição da pena em 1/3 (um terço), alcançando-se a sanção de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
fixado na sentença, a qual torno
definitiva
frente à inexistência de outras causas modificadoras.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, para negativar as circunstâncias e consequências do crime, consignou-se que
“...a arma foi utilizada de forma covarde no ato de agressão contra a vítima, como meio potente de reduzir a capacidade de defesa da vítima...”
(sic), o que não traduz motivação idônea, porquanto atrelada ao tipo penal do crime de homicídio tentado e, portanto, já
sopesada pelo legislador ao eleger a conduta como penalmente relevante, nos moldes do quanto
decidido por este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES – PROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME DE HOMICÍDIO E “CONSEQUÊNCIAS” DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO
] – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO – CONFISSÃO QUALIFICADA – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A desvaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos intrínsecos ao tipo penal.
Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido. Se a confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, for utilizada para a

formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, desde que não esbarre na vedação contida na Súmula 231 do STJ...”

(TJ-MT - APR: 00070781120168110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2019). Grifei.

Destarte, de rigor retornar a pena-base para o patamar mínimo legal de
1 (um) ano de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário, frente à omissão d
a r. sentença, fica estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase dosimétrica, registrou-se a inexistência de agravantes e a presença da atenuante da confissão, entretanto, deixo de repercuti-la no cálculo da pena em virtude do óbice previsto na súmula 231 do STJ.

Por fim, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno
definitiva
para o crime de
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
de uso permitido, em
1 (um) ano de detenção
,
mantido o regime inicial
semiaberto
fixado na sentença,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à base
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ANDRÉ DA SILVA SANTOS
, tão somente para retificar as sanções basilares impostas à conta dos crimes pelos quais fora condenado, restando as REPRIMENDAS FINAIS estabelecidas em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário é estabelecido
ex officio
à base
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021